Tribunal: TCU
Processo: 021.208/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional  ITDE contra o Acórdão 2.352/2024-TCU-2a Câmara, por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-a ao ressarcimento de dano ao erário e ao pagamento de multa legal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Instituto Tecnológico de Desenvolvimento Educacional - ITDE contra o Acórdão 2352/2024-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual esta Corte julgou irregulares suas contas, condenou-a ao ressarcimento de dano ao erário e ao pagamento de multa legal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e à Universidade Federal do Paraná.